Tribunal: TJBA
Processo: 0505426-75.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505426-75.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIDROCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CICERO DE MELO

APELADO: FG MINERACAO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o direito da parte autora de ser ressarcida do valor correspondente à garantia de exclusividade, no montante de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há erro material no acórdão embargado. A fixação da sucumbência recíproca, com ambas as partes arcando com 50% das custas processuais, e a determinação de que a parte ré pague honorários ao advogado do autor em 10% sobre o valor da condenação, e a parte autora pague honorários ao advogado da ré em 10% sobre o valor da causa, atualizado e abatido o valor da condenação, está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, na hipótese de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação, e os devidos ao advogado do réu sobre o proveito econômico por este auferido, correspondente à diferença entre o valor postulado na inicial e o que foi efetivamente reconhecido como devido.

5. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do Tema n. 1.255 (RE n. 1.412.069), a controvérsia restringe-se exclusivamente às causas que envolvam a Fazenda Pública, não abarcando litígios entre particulares, como é o caso dos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no Agravo de Instrumento nº 0505426-75.2017.8.05.0146,
em que figura como embargante
FG MINERAÇÃO LTDA E OUTROS e como embargada HIDROCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça